Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-30.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000015-30.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – PRETENSÃO MANIFESTA DE UM NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Carlos Eduardo de Almeida Rodrigues e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ex-militar Carlos Eduardo de Almeida Rodrigues, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do autor. A defesa alega, incialmente, que a decisão recorrida foi omissa e, via de consequência, ofendeu o princípio da fundamentação da decisão judicial insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustentou que “não houve enfrentamento, sequer menção, das alegações contidas nos itens 2.1 (demonstração de que a pretensão do EMBARGANTE não afeta interesse público, não importará prejuízo ao erário e que está de acordo com o princípio da razoabilidade), 2.2 (demonstração, arrimada em precedentes jurisprudências, de que a pretensão do EMBARGANTE encontra arrimo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família) e 2.3 (comprovação de que a pretensão do EMBARGANTE se sustenta em dispositivos normativos aplicáveis aos militares estaduais) da petição inicial e também protestadas nas razões do recurso de apelação.” Sustentou, ainda, que há flagrante contrariedade na decisão objurgada, uma vez que, mesmo tendo sido juntado aos autos os documentos relativos Cop. 7, ff. 45 a 47 encartados ao evento n. 1, foram considerados apenas os argumentos da parte embargada na decisão judicial. Defendeu a necessidade da realização de perícia psicopatológica do ex-militar, a qual “poderia demonstrar, de forma técnico científico, a compatibilidade entre as patologias apresentadas pelo então acusado, bem como as suas restrições a determinados tipos de atividades laborais e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 consequentemente, a comprovação da veracidade ideológica dos atestados médicos apresentados pelo então acusado, o que afastaria a acusação e o motivo que o levou a sofrer sanção de demissão das fileiras da PMMG.” Por fim, requereu que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais (arts. 1º, III; 5º, V, LIV e LV; 37; 93, IX, todos da CF; arts. 489, § 1º, incisos I a VI e 1.022, I, § 1º, ambos do CPC), para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores. Requereu, ainda, o provimento do presente recurso, bem como “seja reconhecido seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do v. Acórdão e retomada do processo de justificação a partir dos atos não afetados, ou seja, da necessária intimação da parte autora para, querendo, proceda a impugnação da contestação apresentada pelo Embargante.” Intimado, o Estado de Minas Gerais se manifestou no evento n. 32. Em suma, disse que a parte embargante se limitou a demonstrar mera insatisfação com o julgado, sem trazer quaisquer elementos novos aos autos. Ao final, requereu, caso fossem conhecidos, a rejeição dos presentes embargos de declaração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se que a Colenda Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, para manter a sentença de primeiro grau. No que tange à alegação do embargante de que houve flagrante omissão no acórdão embargado ante a ausência de enfrentamento dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 trazidos na peça recursal, razão não assiste à parte. Ora, é evidente que o desejo do embargante é a reanálise de sua tese inicial, reafirmada em sede recursal. Quanto ao item 2.1 (demonstração de que a pretensão do embargante não afeta interesse público, não importará prejuízo ao erário e que está de acordo com o princípio da razoabilidade), verifica-se que o acórdão combatido tratou do tema em destaque, pois a matéria trazida nos autos é de extrema gravidade e afeta sobremaneira o interesse público. Desse modo, colaciono trecho da decisão guerreada: Quanto à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à pena de demissão aplicada, mais uma vez entendo que razão não assiste à defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não se pode perder de vista que o simples fato de falsificar um documento e, ainda, apresentá-lo à Unidade policial, na tentativa de ludibriar a Administração, já são, a toda evidência, motivos suficientes para o enquadramento transgressional do militar, tendo em vista que uma das funções do agente de segurança pública, no exercício de suas funções, é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta. De mais a mais, restou comprovado nos autos do combatido PAD que, tanto os militares da Unidade onde o ora apelante estava lotado como os funcionários do Hospital Vera Cruz tiveram conhecimento dos fatos praticados pelo mesmo, além, claro, do próprio médico que seria responsável pela emissão dos atestados médicos. Sobre o tem merece destaque a decisão exarada pelo Coronel PM Comandante da 1ª RPM na fl. 17 do Evento 1- COP13, quando rebateu os mesmos argumentos trazidos pela defesa acerca da ausência de grave escândalo, repercussão negativa e ausência de proporcionalidade da sanção aplicada. Veja-se: O grave escândalo deve ser compreendido como um fato repreensível, vergonhoso, praticado pelo militar. Já a repercussão negativa se configura quando a conduta saia da normalidade, ganhando repercussão ainda que restrita ao público interno. No caso em análise, o fato teve repercussão tanto a Unidade a que pertence o militar, já que foi necessário o encaminhamento dos atestados médicos à Seção de Inteligência, bem como externamente, uma vez que foram feitos levantamentos no Hospital Vera Cruz, bem como ouvido o médico que, supostamente, teria sido responsável por assinar os atestados apresentados pelo acusado. No mesmo sentido, acertadamente, pontuou o magistrado sentenciante. Note-se: Sendo assim, da análise dos autos do PAD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, conforme art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, do CEDM. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM.” No que tange ao item 2.2 (demonstração, arrimada em precedentes jurisprudências, de que a pretensão do embargante encontra arrimo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família) e ao item 2.3 (comprovação de que a pretensão do embargante se sustenta em dispositivos normativos aplicáveis aos militares estaduais), mais uma vez, não vejo qualquer omissão na decisão que se deseja reformar. Reitero que os argumentos apresentados pelo Comandante-Geral da PMMG (Evento 1- COP13, fl. 409), ainda em sede de PAD, foram suficientemente satisfatórios e arrimados na norma vigente, bem como demonstram que a pretensão do embargante é contrária ao conjunto probatório. Por derradeiro, no que tange à alegação de necessidade da realização da perícia psicopatológica do ex-militar, ora embargante, entendo que a matéria foi exaustivamente tratada pela Administração militar, pelo juízo sentenciante e pela colenda Câmara recursal. Sobre o tema, observe-se trecho do acórdão embargado: Em primeiro lugar, no que tange ao argumento de não realização de perícia psicopatológica do ex-militar, restou acertadamente apontado pelo Estado de Minas Gerais, em sede de contestação, reafirmado nas alegações finais e alcançado pela nobre sentença, que o Presidente do CPAD solicitou ao NAIS, Evento 1- COP6, fl. 08, que o ora apelante fosse submetido à perícia psicopatológica, sendo respondido em momento posterior (Evento 1- COP7, fl. 7) que: “Conforme avaliação médica realizada na data de 19/09/2014, o militar supracitado não tem indicação de Perícia Psicopatológica na JCS, de acordo com o § 3º, do art. 17, da Resolução 4.278/2013, e o memorando n. 03/2014 (BGPM n. 16, de 25 de fevereiro de 2014)”. Na mesma esteira, vê-se que, a questão também foi tratada pelo Comandante-Geral da PMMG, que rebatendo motivadamente os argumentos da defesa, expôs: Dispõe o § 3º, do art. 17, da Resolução Conjunta n. 4278/13, que as situações que ensejam a submissão à perícia psicopatológica (previstas no §2º, do art.17 da citada resolução) “deverão estar registradas e comprovadas, anteriormente ao fato motivador da perícia psicopatológica, no prontuário médico do militar sob a guarda do NAIS” (g.n), o que não se verificou no caso do acusado, restando comprovado que o problema psíquico alegado pelo médico ouvido às folhas 84/85, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 foi posterior a conduta constante na portaria do processo, motivo pelo qual não há que se falar em submissão à perícia psicopatológica. Inobstante aos argumentos da combativa defesa, tem-se que a matéria foi exaustivamente tratada, inclusive, pelo douto magistrado a quo, que rechaçou o argumento defensivo de cerceamento de defesa ante a negativa da Administração em realizar a perícia psicopatológica. Observe-se: [...] No evento 1, COP6, página 8, consta ofício do Presidente da CPAD, endereçado ao NAIS, solicitando avaliação médica do Autor, para fins de submissão a perícia psicopatológica, nos termos do artigo 248, do MAPPA. Mais adiante, no evento 1, COP7, página 7, consta resposta da médica do NAIS, dando conta de que “Conforme avaliação médica realizada na data de 19/09/2014, o militar supracitado não tem indicação de Perícia Psicopatológica na JCS, de acordo com o § 3º, do art. 17, da Resolução 4.278/2013, e memorando n. 03/2014 (BGPM n. 16, de 25 de fevereiro de 2014)”. Já no evento 1, COP9, páginas 5 a 7, a questão foi debatida pela CPAD, que reexaminou a matéria no evento 1, COP12, páginas 11 a 13. Em que pese o CEDMU ter emitido parecer pela submissão do acusado, ora Autor, a perícia psicopatológica (evento 1, COP9, página 29), o Comandante da 1ª RPM também superou a matéria, motivadamente, no evento 1, COP10, página 8 e também no evento 1, COP13, página 14. Sendo assim, compulsando os autos, resta claro que a legislação foi observada no presente caso, não passando de meramente protelatório qualquer pedido de realização de perícia psicopatológica, ante a conclusão da médica do NAIS, supracitada.” Desta feita, não vejo como acolher o pedido do apelante de anulação do ato administrativo punitivo, em razão da ausência da realização do mencionado exame. Desta feita, entendo que não há qualquer contradição na decisão ora embargada, tendo em vista que os fundamentos apresentados pelas partes foram tratados e sopesados no acórdão recorrido, não sendo necessário qualquer reparo. De mais a mais, é valido dizer que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide (Precedente: EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.621.423/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Desse modo, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator